Tribunal: STF
Processo: RE 284616
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ISONOMIA: IMPROCEDÊNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO.
1.      A decisão agravada tem apoio no precedente a que
se referiu, bem como nos artigos 21, § 1 , do R.I.S.T.F, 38
da Lei n  8.038, de 28.05.1990, e  557 do Código de Processo
Civil.
2.      E a agravante sequer lhe impugnou os
fundamentos.
3.      Agravo improvido.